Tribunal: TJDFT
Processo: 0700812-58.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0700812-58.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: MARCOS ANTONIO SANTANA BASTOS IMPETRANTE: DYEGO DUAN DE ABREU DA CONCEICAO AUTORIDADE: JUÍZO DA 5a VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor do paciente MARCOS ANTONIO SANTANA BASTOS, apontando como autoridade coatora o Juiz da 5a Vara de Entorpecentes do DF. O impetrante informa que o paciente foi preso em 07/012025, em flagrante delito, sob a acusação da prática, em tese, das condutas descritas nos artigos 33, caput, da Lei no 11.343/06, e 16, caput, da Lei no 10.826/03. A prisão foi convertida em preventiva. Alega, em síntese, que não há justificativas para manter a prisão preventiva, pois o paciente não possui antecedentes criminais significativos, tem residência fixa, ocupação lícita, não se dedica à prática de mercancia ilícita ou integra grupo ou organização criminosa, inexistindo indício de risco concreto à ordem pública ou de reiteração criminosa. Aduz que a arma apreendida estava em outra residência que compõe o imóvel, não havendo que se falar em reincidência específica. Ressalta que, ainda que o paciente tivesse praticado o crime previsto no artigo 16, caput, da Lei no 10.826/03, aplicar-se-ia o princípio da consunção. Aponta que foi encontrada quantidade ínfima de droga, para uso pessoal e incompatível com a prática do tráfico. Suscita o princípio da inocência. Defende a adequação das medidas cautelares diversas da prisão. Sustentando os requisitos autorizadores, requer a concessão da liminar para que a prisão preventiva seja revogada, ainda que com a imposição de medidas cautelares diversas da prisão. No mérito, requer a confirmação da liminar. É o relatório. DECIDO. Em sede de cognição sumária, não vejo relevância jurídica na impetração apta a autorizar o deferimento da liminar almejada. No sistema penal, a liberdade é a regra, que somente pode ser afastada se cumpridos os requisitos legais para a segregação cautelar. Assim a decretação da prisão preventiva reclama, pois, fundamentação concreta nos termos dos artigos 282, 312 e 313 do CPP. Para assegurar essa garantia de liberdade, de natureza constitucional, o habeas corpus se mostra instrumento legítimo para o exercício da proteção assegurada. Sobre o tema, vale o escólio de abalizada doutrina[1]: O habeas corpus, entre nós, como o Amparo Constitucional na Espanha e no México, tem sido historicamente o grande instrumento que resguarda o cidadão de abusos praticados por agentes do sistema penal, de policiais a juízes, passando por membros do Ministério Público e até agentes do sistema penitenciário. É, portanto, um importante instrumento de fazer respeitar os Direitos Fundamentais que atinam com o processo penal. Não apenas a liberdade é protegida de forma imediata, mas, também, de forma mediata, quando se resguarda o devido processo legal. Lembremo-nos, com Luís Roberto Barroso, que a cláusula do devido processo legal “tem versão substantiva, ao lado da processual, que deságua no princípio da razoabilidade, cuja finalidade é, precisamente, assegurar ao magistrado a realização da justiça do caso concreto. A prisão preventiva, por sua vez, poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado (CPP 312). O artigo 313 do Código de Processo Penal elenca as hipóteses de admissão da prisão preventiva, in verbis: Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva: (Redação dada pela Lei no 12.403, de 2011). I - nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos; (Redação dada pela Lei no 12.403, de 2011). II - se tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado, ressalvado o disposto no inciso I do caput do art. 64 do Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal; (Redação dada pela Lei no 12.403, de 2011). III - se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência; (Redação dada pela Lei no 12.403, de 2011). IV - (revogado). (Revogado pela Lei no 12.403, de 2011). § 1o Também será admitida a prisão preventiva quando houver dúvida sobre a identidade civil da pessoa ou quando esta não fornecer elementos suficientes para esclarecê-la, devendo o preso ser colocado imediatamente em liberdade após a identificação, salvo se outra hipótese recomendar a manutenção da medida. (Redação dada pela Lei no 13.964, de 2019) § 2o Não será admitida a decretação da prisão preventiva com a finalidade de antecipação de cumprimento de pena ou como decorrência imediata de investigação criminal ou da apresentação ou recebimento de denúncia. (Incluído pela Lei no 13.964, de 2019) No caso em apreço, a prisão preventiva se encontra devidamente fundamentada, com base na presença dos requisitos previstos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, especialmente na necessidade de se acautelar a ordem pública, prevenindo-se a reiteração delitiva (ID. 67819095). A gravidade concreta do delito está demonstrada nos fatos apurados e descritos nos autos do IP (ID. 67819096 - Pág. 6): [...] O depoente é Policial Civil lotado na 15a DP; QUE, o depoente foi o responsável pela elaboração do relatório de investigação no 593/2024 - 15a DP, a partir da apreensão do aparelho celular do investigado ANTONY GABRIEL CARVALHO LOUZA; QUE, em decorrência do grande volume de substâncias entorpecentes encontrados com ANTONY à época, o objetivo do relatório de investigação era a identificação de seus possíveis fornecedores; QUE, a apreensão do aparelho celular de ANTONY ocorreu no IP no 647/2024 - 15a DP, tendo sido a medida autorizativa para acesso a dados do referido aparelho, deferida no curso desta investigação; QUE, explorando os dados do aparelho celular, foram identificadas diversas conversas do interlocutor ANTONY com um indivíduo identificado apenas pela alcunha "DENTÃO" em que o primeiro realiza pagamentos para a chave PIX 61 981041796 vinculada a MARCOS ANTONIO SANTANA BASTOS; QUE, apesar de diversas conversas terem sido apagadas, há diálogos que não deixam dúvidas, inclusive com imagens de balanças e discussões por pesagem e discussões por valores, além de extratos de pagamentos, de que "DENTÃO" era um dos fornecedores de ANTONY; QUE, realizado o levantamentos dos endereços vinculados ao investigado MARCOS ANTONIO SANTANA BASTOS, vulgo "DENTÃO", em representação formulada pelo Delegado de Polícia no curso do processo judicial no 0752666-25.2024.8.07.0001 da 4a Vara de Entorpecentes, foram expedidos mandados judiciais no endereço a ele vinculado e situado na QNM 8, CONJUNTO G, LOTE 48, CEILÂNDIA/DF; QUE, a equipe composta pelo depoente ficou responsável por diligenciar ao referido endereço, sendo acompanhada pela Seção de Operações com Cães DOE/PCDF; QUE, realizado o ingresso no local, a equipe verificou que lote de 3 residências unifamiliar, sendo a da lateral de uma irmã do investigado que não se encontrava no local, ao fundo térrea, onde se encontrava a mãe do investigado e o próprio investigado, sendo que na parte superior residia o irmão do investigado e a cunhada; QUE, realizada a segurança do local, o irmão do investigado foi identificado como sendo MIGUEL DOS SANTOS JÚNIOR e sua cunhada STEFANNY CARVALHO DE AGUIAR; QUE, os cães farejadores iniciaram as buscas na parte térrea, onde o investigado se encontrava, sendo que no quarto em que estava, no guarda roupas valores em espécie em notas fracionadas foram localizadas, no total de R$ 435,00 reais, além de uma balança digital de precisão e pequenas porções pardo-esverdeadas aparentando ser maconha; QUE, em continuidade, na parte superior, a qual segundo os moradores, residiria o irmão do investigado MIGUEL com sua companheira STEFANNY os cães direcionaram a equipe ao guarda roupas, oportunidade em que foi localizado um carregador de pistola, além de uma munição; QUE, com os indícios de que ali poderia estar sendo ocultada uma arma de fogo, o Policial Civil GUSTAVO intensificou a busca no local, instante em que em uma caixinha de cosméticos que estava em uma penteadeira junto com maquiagens, foi encontrada uma pistola .40, com dois carregadores e 16 munições; QUE, chamou a atenção da equipe que antes de ser encontrada a arma, mas apenas um carregador e a munição, STEFANNY passou a afirmar que o acessório e a munição seria de sua propriedade, enquanto após a arma ser localizada, continuou mantendo a referida versão, porém a mãe de MARCOS passou a dizer que ele teria que assumir suas responsabilidades; QUE, por outro lado, o irmão do investigado MARCOS, MIGUEL DOS SANTOS JUNIOR, negou ter conhecimento da existência de arma no local; QUE, diante da situação, todos foram conduzidos à Delegacia. [...] Da diligência, resultou a apreensão de: duas porções de entorpecente popularmente conhecido como skunk, acondicionadas em plásticos ziplock transparente; uma porção de entorpecente conhecido com haxixe envolta em papel manteiga; uma balança de precisão na cor prata da marca BMAX; R$ 435,00 em notas fracionadas; uma arma no SLY33123, tipo pistola, marca Taurus, calibre .40 S&amp;W, modelo G2C; 16 munições de calibre; aparelho celular Apple Iphone 13; dois carregadores de munição calibre .40 S&amp;W. Os fatos descritos são suficientes para manter a ordem de prisão preventiva, pois o acervo até agora coligido aponta para a situação de acentuado risco à incolumidade pública, suficientes para justificar a segregação cautelar como medida necessária e adequada para contenção da prática delitiva. Como ressaltado na r. decisão do Juízo do Núcleo Permanente de Audiência de Custódia, “O flagranteado é reincidente específico (ID 222118157), encontrando-se em pleno cumprimento de pena (ID 222118157, pg. 10). Ou seja, o flagranteado não mostrou nenhuma preocupação em envolver-se em novo contexto de circunstâncias aparentemente delitivas, demonstrando verdadeiro menoscabo ao sistema jurídico e, ao que tudo indica, inexistência de ressocialização derivada do cumprimento (ainda que parcial) das penas anteriores.” (ID. 67819095 - Pág. 4). Dessa forma, não há que se falar em ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, previstos nos artigos 312 do CPP, estando evidenciado o perigo do estado de liberdade do paciente. As penas máximas dos crimes imputados ao paciente são superiores a quatro anos de reclusão, sendo admitida a medida mais gravosa, conforme o art. 313, inciso I, do CPP. Além disso, o inciso II do referido artigo permite a prisão preventiva para aqueles condenados por outro crime doloso. No caso em tela, o paciente foi condenado no processo no 0739809-72.2023.8.07.0003 pelo crime de posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito (Lei no 10.826/03, art. 16 caput) à pena de 3 anos de reclusão (com substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos). A presunção de inocência não impede a decretação da prisão preventiva quando essa não decorre da simples gravidade abstrata do delito, mas em razão dos indícios de autoria e materialidade do delito, bem como em elementos concretos que demonstram o perigo que a liberdade do acusado pode representar para a ordem pública. As circunstâncias pessoais do paciente não são, por si só, capazes de afastar o decreto prisional, mormente quando esse se encontra amparado na insuficiência de outras medidas protetivas, na garantia da ordem pública, na existência do crime e no indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. Nesse contexto, constatada a necessidade e adequação da prisão preventiva e a ineficácia e inadequação de medida cautelar menos gravosa (art. 319 do CPP), não se verifica o vindicado constrangimento ilegal, devendo ser mantida por ora a decisão que manteve custódia preventiva. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Dispenso as informações do juízo da causa. Intimem-se. Após, colha-se o parecer do Ministério Público. BRASÍLIA, DF, 16 de janeiro de 2025. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora [1] TORON, Alberto Zacharias. Habeas Corpus [livro eletrônico] : Controle do devido processo legal : questões controvertidas e de processamento do writ / Alberto Zacharias Toron. -- 5. ed. -- São Paulo : Thomson Reuters Brasil, 2022.